Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713254-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: SHINOBU SUZAKI REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDONCA SUZAKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, MAPFRE VIDA S/A, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de cobrança no. 0707143-53.2021.8.07.0014, indeferiu a dilação probatória postulada pela parte Ré e pelo Ministério Público, especificamente a realização de perícia (ID 131865931 e ID 132872219, respectivamente, do processo de referência). Contudo, no processo de origem, a parte Agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão recorrida pelo Juízo a quo (ID 155140748, do processo de referência), aventando os mesmos argumentos constantes do presente recurso, o qual ainda está pendente de análise. Assim, há óbice para eventual manifestação desta Relatoria sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, enquanto não analisado o requerimento de reconsideração pelo Juízo de origem, em razão da supressão de instância. Desta forma, intime-se o Agravante para que junte aos autos a manifestação do Juízo de origem acerca do pedido de reconsideração, bem como, por consequência, requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023 15:54:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador